Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao julgar improcedente o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela recorrente na origem, com o objetivo de atingir a esfera patrimonial de sociedades empresárias supostamente integrantes de um mesmo grupo econômico, bem como de seu sócio comum.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 2.1. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida.
3. Na hipótese em exame percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pela recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam a configuração de grupo econômico. 3.1. Com efeito, os argumentos articulados pela agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado nos autos do incidente processual de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil.
4. Para a configuração de um grupo econômico de sociedades empresárias é necessário a comprovação efetiva de comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária e da finalidade lucrativa. 4.2. No caso concreto, insista-se, não é possível constatar a existência de dependência econômica ou administrativa entre a devedora principal e as demais pessoas jurídicas cuja responsabilização se almeja, sendo certo que a constituição de outras sociedades empresárias pelo mesmo sócio, isoladamente, não configura conduta abusiva.
5. Mesmo que seja reconhecida a identidade de sócios, não estão presentes outros elementos de prova, como, por exemplo, a promoção de assembleias no mesmo local e data, a existência de departamentos unificados ou a subordinação comum dos mesmos empregados, que possa ensejar algum tipo de confusão patrimonial. 5.1. Além disso, de acordo com a regra prevista cristalinamente no art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
6. É relevante ressaltar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.